Tribunal: TJDFT
Processo: 0701833-60.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. LEGALIDADE. CET. CUSTO EFETIVO TOTAL. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE REGISTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO. COBRANÇA. CABÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO VERIFICADA.
1. Nos termos do Enunciado no 539 do STJ “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.
2. Conforme Súmula 541 do STJ, “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
3.O Custo Efetivo Total foi criado pela Resolução no 3.517 de 2008, do Conselho Monetário Nacional, e obriga todas as instituições financeiras, a partir de 3 de março de 2008, a informar aos clientes o custo total das operações de empréstimos e financiamentos. Por essas razões, o aludido coeficiente tem valor mais elevado porque engloba, além do montante dos juros, as tarifas, tributos, seguros e outras despesas cobradas da cliente, ora apelante, representando as condições vigentes na data do cálculo. Assim, percebe-se que não há divergência entre o valor negociado e os percentuais efetivamente cobrados, uma vez que a previsão do Custo Efetivo Total consta no próprio negócio jurídico celebrado.
4. Em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.255.573/RS), o STJ fixou a tese de que "permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira".
5. É válida, em contrato bancário, a cobrança do consumidor das despesas com o registro de contrato e de avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. Tema 958 do STJ.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.639.259/ SP e 1.636.320/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou a tese no sentido de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.” Tendo o autor contratado o seguro prestamista de forma voluntária, sem indício de qualquer vício de consentimento por ocasião da pactuação, não há que se falar em venda casada.
7. Recurso conhecido e não provido.